Tribunal: TJDFT
Processo: 0702246-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido para que se considerasse válida a intimação dos executados no mesmo endereço da citação. O recorrente propôs ação de execução por quantia certa ajuizada em desfavor de WERILANE MAGALHÃES DE SOUZA e JOÃO BATISTA DE BRITO MACHADO. Na origem, os agravados foram citados em ação de execução por quantia certa, porém não pagaram a dívida e nem se manifestaram nos autos. Após inúmeras tentativas frustradas de constrição de bens dos devedores, o credor logrou êxito em penhorar um imóvel. A intimação dos devedores foi expedida para o mesmo endereço em que haviam sido anteriormente citados, porém a diligência não foi concluída, tendo em vista que deixaram de ser conhecidos no local. O credor requereu ao juízo que considerasse válida a intimação, em conformidade com o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e prosseguisse com os demais atos expropriatórios. No entanto o pedido foi indeferido. Nas razões recursais, sustentou que não há motivo para indeferimento do pedido, uma vez configurada a situação prevista no art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Requereu a antecipação da tutela recursal para “para que seja concedido efeito ativo, a fim de que seja deferido o pedido para aplicação do art. 274, § único do CPC, reconhecendo como válida as intimações realizadas nos endereços de citação dos Agravados, de forma a viabilizar o prosseguimento do feito em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, autorizando a contagem do prazo para impugnação à penhora e avaliação das juntadas das certidões pelo Il. Oficial de Justiça nos autos de origem” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 22680294. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido do credor para considerar válida a intimação da penhora expedida para o mesmo endereço de citação dos devedores. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Novo CPC. No presente caso, razão assiste ao embargante, com relação à omissão quanto ao pedido de expedição de ofício para as corretoras de criptomoedas e quanto ao pedido de aplicação do disposto no artigo 274, parágrafo único do CPC, bem como quanto à condição imposta para a consulta ao INFOJUD, visto que tal pedido já havia sido deferido. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, e, no mérito, os ACOLHO EM PARTE, razão pela qual reformo a decisão de ID 78136505 para determinar que o CJU realize a pesquisa ao sistema INFOJUD independente do êxito das pesquisas ao SISBAJUD e RENAJUD. Além disso, considerando a omissão existente, modifico a referida decisão para indeferir o pedido de expedição de ofício às corretoras de criptomoedas, bem como para indeferir a aplicação do disposto no artigo 274, parágrafo único do CPC.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou que os executados já foram citados pessoalmente e, posteriormente, mudaram de endereço sem comunicar o juízo. A hipótese é expressamente prevista no art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sendo consideradas válidas as intimações enviadas ao endereço conhecido, posto que os próprios agravados não atenderam ao seu dever de lealdade e deixaram de informar onde podem ser localizados. O juízo a quo indeferiu o pedido, sem sequer declinar os fundamentos porque entenderia inaplicável o dispositivo legal. No entanto, a antecipação da tutela recursal não prescinde da demonstração dos dois requisitos concomitantemente: a probabilidade de êxito do recurso e também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pese a latência da probabilidade de provimento do recurso, não se vislumbra urgência que justifique o diferimento do contraditório, com a consequente antecipação a tutela liminarmente. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR Comunique-se ao juízo de origem e solicitem-se informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator